Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-23.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Cobertura, no caso de doença, apenas para invalidez permanente total funcional. Arguição de abusividade da distinção entre incapacidade laborativa e incapacidade funcional, essa última entendida como a perda das condições de vida autônoma do segurado, para efeito de cobertura securitária. Descabimento. Inexistência de desvantagem exagerada ou de

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Cobertura, no caso de doença, apenas para invalidez permanente total funcional. Arguição de abusividade da distinção entre incapacidade laborativa e incapacidade funcional, essa última entendida como a perda das condições de vida autônoma do segurado, para efeito de cobertura securitária. Descabimento. Inexistência de desvantagem exagerada ou de contrariedade aos escopos do negócio jurídico em questão. Possibilidade de limitação pelas partes da abrangência do contrato de seguro (CC, art. 757). Exigência de desaparecimento das condições de vida independente que não equivalem a restringir a indenizabilidade a quadros de vida vegetativa. Distinção permitida, assim como os respectivos limites devidamente traçados, pela Circular no 302/2005 da SUSEP. Jurisprudência pacífica do STJ em torno da licitude de disposição contratual em tal sentido. Apólice e condições gerais que, no caso concreto, restringem com clareza a cobertura por incapacidade por doença aos casos de invalidez funcional. Inexistência de déficit de informação ao segurado-consumidor. Perícia outrossim que apontou estar o autor incapacitado para o exercício da atividade profissional de tratorista, por diabetes, hipertensão e cardiopatia grave, mas que deixou claro inexistir qualquer incapacidade para as atividades do cotidiano, acessíveis ao segurado sem a necessidade do auxílio de terceiros. Incapacidade funcional não caracterizada. Aposentadoria por invalidez junto ao INSS irrelevante ao caso, seja por se prender à definição de incapacidade laboral, seja, mesmo quanto a essa, por não constituir prova absoluta nem vincular quanto ao respectivo resultado o exame de contratos privados. Demanda de cobrança da indenização securitária improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do segurado desprovida, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000486-23.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante SÉRGIO PELI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, por maioria, negaram provimento ao apelo, vencida a Relatora
Sorteada. Em julgamento ampliado, o 4o juiz acompanhou a divergência e o 5o juiz
acompanhou o douto voto relator. Resultado: Por maioria dos votos, negaram
provimento ao apelo. Acórdão de Relator Designado com o 2o Juiz. Declarará voto
vencido a Relatora Sorteada. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA,
vencedor, SILVIA ROCHA (Presidente), vencida, SILVIA ROCHA (Presidente),
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sérgio Peli
Apelada: Sompo Seguros S/A.
Apelação no 1000486-23.2018.8.26.0297 2a Vara de Jales
Voto no 17.480
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Cobertura,
no caso de doença, apenas para invalidez permanente total
funcional. Arguição de abusividade da distinção entre
incapacidade laborativa e incapacidade funcional, essa
última entendida como a perda das condições de vida
autônoma
do
segurado,
para
efeito
de
cobertura
securitária. Descabimento. Inexistência de desvantagem
exagerada ou de contrariedade aos escopos do negócio
jurídico em questão. Possibilidade de limitação pelas partes
da abrangência do contrato de seguro (CC, art. 757).
Exigência de desaparecimento das condições de vida
independente
que
não
equivalem
a
restringir
a
indenizabilidade a quadros de vida vegetativa. Distinção
permitida, assim como os respectivos limites devidamente
traçados,
pela
Circular
no
302/2005
da
SUSEP.
Jurisprudência pacífica do STJ em torno da licitude de
disposição contratual em tal sentido. Apólice e condições
gerais que, no caso concreto, restringem com clareza a
cobertura por incapacidade por doença aos casos de
invalidez funcional. Inexistência de déficit de informação ao
segurado-consumidor. Perícia outrossim que apontou estar
o autor incapacitado para o exercício da atividade
profissional de tratorista, por diabetes, hipertensão e
cardiopatia grave, mas que deixou claro inexistir qualquer
incapacidade para as atividades do cotidiano, acessíveis ao
segurado sem a necessidade do auxílio de terceiros.
Incapacidade funcional não caracterizada. Aposentadoria
por invalidez junto ao INSS irrelevante ao caso, seja por se
prender à definição de incapacidade laboral, seja, mesmo
quanto a essa, por não constituir prova absoluta nem
vincular quanto ao respectivo resultado o exame de
contratos privados. Demanda de cobrança da indenização
securitária
improcedente.
Sentença
em
tal
sentido
confirmada. Apelação do segurado desprovida, por
maioria.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 293/296 julgou improcedente demanda de
cobrança de indenização relativa a seguro facultativo de vida e acidentes pessoais, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base em alegada invalidez permanente total por doença; entendeu o MM. Juiz, para
tanto, não ter o evento cobertura nos termos da apólice, que exigiria em caso de doença
a configuração de invalidez funcional total permanente, estando o segurado, no caso,
incapacitado para as atividades laborativas, mas não comprometido quanto ao exercício
de suas funções autônomas, seguindo capaz de manter vida independente. Ponderou
ainda estar a exigência de incapacidade funcional devidamente explicitada e esclarecida
nas condições gerais do seguro, bem como não se afigurar abusiva a distinção a esse
título empreendida para com a noção de incapacidade laborativa.
Apela o autor (fls. 299/312), reiterando ter sido aposentado,
como inválido para o trabalho, em virtude de cardiopatia grave, e afirmando que a
concessão do beneficiário previdenciário implicaria o reconhecimento da incapacidade
funcional. Destaca, no mais, o caráter consumeirista da relação entre as partes,
sustentando a nulidade, por abusividade, da cláusula relativa à exigência de invalidez
funcional (IPFD), além de afirmar não ter a seguradora comprovado que ele, segurado,
tivesse conhecimento da distinção existente no manual do segurado, ou de que tenha a
amplitude da cobertura vindo devidamente esclarecida na proposta enviada quando da
contratação. Acresce que, oferecido o seguro em função da relação de trabalho, teria
sido levado a acreditar que a invalidez nele tratada seria de ordem laborativa, não se
justificando a imposição de exigência de limitações pessoais próxima de condições de
vida vegetativa. Cita por fim julgados em prol de sua tese, invocando a interpretação
contratual benéfica a ele, consumidor, e batendo-se em conclusão pela reforma da r.
sentença, com o integral acolhimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
deixando o apelante, outrossim, de promover o recolhimento do preparo, por ser
beneficiário da gratuidade processual; manifestou-se a apelada em contrarrazões no
prazo legal (fls. 317/337).
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado pelo douto voto condutor,
não prospera o inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito. A perícia judicial indicou ser o autor portador de
diabetes melitus, cardiopatia grave, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia,
estando em função disso incapacitado total e permanentemente para a atividade
laborativa que então desempenhava (tratorista), sem prognóstico de reabilitação para
qualquer outra atividade (fls. 274/275).
A perita, entretanto, deixou claro em outra passagem ser a
invalidez assim diagnosticada estritamente relacionada ao aspecto laborativo, não
afetando entretanto as condições de vida autônoma do segurado. E, nesse sentido,
afirmou textualmente:
“Mas, mesmo sendo portador de patologia cardíaca grave que o
incapacita totalmente ao labor, não perdeu autonomia para as atividades
da vida diária. Portanto, não preenche critérios de Invalidez Funcional
Permanente Total (IFDP), pois tem vida independente, dirige e realiza
atividades da vida diária sem a ajuda de terceiros” (fl. 277).
Ocorre que o seguro contratado, como destacado na r. sentença,
não tem cobertura para invalidez, no caso de doença, meramente laborativa, cogitando,
diversamente, de incapacidade funcional, como indicado no certificado de seguro de fls.
15/16, relativo ao ano de 2017. Antes disso, o autor já havia contratado o seguro para o
ano de 2016 (a incapacidade foi constatada, portanto, na vigência de seguro renovado),
também constando no certificado individual correspondente, como se tem a fls. 17/20, a
cobertura nominada como invalidez funcional permanente total por doença

antecipação (IFPDa).
Quanto ao significado de invalidez permanente, o próprio autor
juntou com a petição inicial o manual do segurado (que demonstrou assim ter recebido
e estar em seu poder), no qual vem esclarecido que a invalidez funcional é aquela
caracterizada pela perda de existência independente (v. fl. 36).
Não bastasse isso, no próprio corpo da petição inicial cuidou o
autor de reproduzir parte do folheto promocional divulgado para a adesão dos
funcionários da empresa estipulante ao seguro, ali constando a referência à incapacidade
funcional, no caso de doença, não à mera incapacidade laborativa (v. fl. 2), com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitação de constituir a primeira modalidade de incapacidade justamente a perda da
capacidade de vida independente.
Ora, não há dúvida de que os conceitos de incapacidade
funcional e invalidez para o trabalho não se confundem, tendo abrangências bastante
distintas, já que a ideia de incapacidade funcional remete à impossibilidade de
desempenho pelo próprio segurado das atividades normais de sua vida.
Não há que se falar, outrossim, em abusividade, ou em negação
a partir do caráter restritivo assim adotado da própria finalidade do seguro, tal como
sugerido pelo apelante.
Com efeito. Não se discute a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor também a contratos de seguro, o que todavia não exclui, como
da essência do negócio, a delimitação pelas partes quanto ao alcance da cobertura, desde
que clara e expressamente indicadas. As seguradoras não estão legalmente obrigadas
nem o prometem
a cobrir todos os riscos, mas somente aqueles predeterminados
contratualmente (art. 757 do CC).
Em tal sentido, nos contratos de seguro de vida e acidentes
pessoais, assim como se pode prever a cobertura por morte em razão de acidente e não
de doença, como se tem em alguns casos, ou por invalidez decorrente apenas de
acidente, também é lícito o pacto que preveja a caracterização de invalidez por doença
sob a perspectiva estritamente ocupacional ou, alternativamente, da perda da condição
de vida funcional, em grau mais elevado do que a simples impossibilidade de realizar
determinada atividade profissional.
E não se trata, em termos de incapacidade funcional, de exigir
necessariamente a existência de vida vegetativa, como em retórica apelativa se apregoa
na defesa de cobertura mais ampla, sendo possível a delimitação de uma zona
perfeitamente identificável entre esse estágio e a simples incapacidade laborativa.
A invalidez funcional, realmente, se é certo não se confundir
com a incapacidade laborativa, envolve por seu turno a perda da capacidade de pleno
exercício das funções autônomas do segurado, vale dizer, de desempenho das
atribuições regulares do cotidiano, o que obviamente não abrange apenas situações
extremas de perda conjunta da mobilidade e consciência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que é preciso é que a disposição seja clara e que a apólice
nesse aspecto tenha coerência com seu conjunto, não remetendo a outras disposições
que sugiram diferente amplitude de cobertura; mas, atendidos a esses respectivos, o
pacto é perfeitamente lícito e não restringe a abrangência do seguro a ponto de criar
situação desproporcional ou incompatível para com a boa-fé objetiva.
A distinção em tal sentido, diga-se, é inclusive expressamente
permitida e esclarecida na Circular SUSEP no 302/2005, que disciplina nos arts. 15 e 16
a invalidez laborativa permanente total por doença e no art. 17 a invalidez funcional
permanente total por doença.
No segundo caso importam limitações pessoais que causem
perda da existência independente do segurado, impossibilitando-o de realizar, sem ajuda
de terceiros ou de equipamentos especiais, atividades como levantar-se, deitar-se,
deambular, higienizar-se, alimentar-se e ainda gerir seus próprios negócios e bens.
A admissibilidade da distinção, além disso, é respaldada por
iterativa jurisprudência do STJ, como segue:
“As coberturas contratuais de Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença - IFPD e Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença - ILPD são diferentes, não havendo, nos casos de invalidez
funcional por doença, ilegalidade em cláusula que exija a incapacidade
permanente e total do segurado.” (AgInt no REsp no 1.829.991/RS, 4a T.,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/2/2020, DJe 18/2/2020).
“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura
por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
- IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença - ILPD)", não havendo "ilegalidade na cláusula que condiciona o
pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à
incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017).” (AgInt no AREsp no
1.579.031/DF, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/2/2020, DJe 3/3/2020).
“1. É legítima a diferenciação entre o seguro por invalidez
funcional (IFPD) e o por incapacidade laboral (ILPD), inexistindo
abusividade na cobertura prevista apenas em casos de perda de vida
independente quando a apólice refere-se ao seguro IFPD. Precedentes. 2.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.823.705/MG, 4a T., Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 6/2/2020, DJe
11/2/2020).
“1. A jurisprudência desta Corte orienta que, "para fins de
cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez
funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e
invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença -
ILPD)", não havendo nenhuma "ilegalidade na cláusula que condiciona o
pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à
incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC,
Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017). 2. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 1.283.275/SC, 3a T., Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 25/11/2019, DJe 29/11/2019).
Na mesma toada expressiva corrente internamente a este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Seguro de vida, em apólice com cobertura para invalidez
funcional permanente total por doença Risco previsto no contrato para a
hipótese de perda da existência independente do segurado Irrelevância da
aposentadoria por invalidez pelo INSS, que decorre da perda da
capacidade laborativa
Perícia judicial que não constata invalidez
funcional permanente e total por doença do segurado, tal como previsto em
cláusula contratual Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
no 0005728-19.2013.8.26.0664, 32a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 4/12/2014. No mesmo sentido:
Apelação no 0005939-35.2012.8.26.0003, 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sá Duarte, j. 22/9/2014; Apelação no 0009433-16.2011.8.26.0625,
32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 3/4/2014;
Apelação no 0001970-61.2012.8.26.0213, 35a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mendes Gomes; Apelação no 0002650-21.2009.8.26.0417, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 25/4/2013.
E não se diga que a disposição seria a tal ponto restritiva que
acabaria por negar a própria função social do seguro, como pretende o apelante.
A uma, como já dito, porque não se exige para a caracterização
de perda da vida autônoma situações extremas como a de vida vegetativa, bastando que
o segurado não mais consiga desempenhar suas tarefas do cotidiano sem a ajuda de
terceiros o que não é, em absoluto, o caso do autor.
E, a duas, porque no caso concreto a cobertura securitária não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restringe aos casos de incapacidade por doença, abrangendo uma série de outras
hipóteses, como morte por qualquer causa, morte acidental e incapacidade total ou
permanente por acidente.
Não há que se falar, outrossim, em inaplicabilidade da distinção
por déficit de informação, sendo os termos da cobertura desde o início perfeitamente
conhecidos do autor, como não é por ele negado.
O argumento de falta de prévio acesso ao teor das condições
especiais, em que constaria a definição de incapacidade funcional, mostra-se por seu
turno oportunista e inaceitável.
Como dito, o autor admite que a proposta de seguro mencionava
incapacidade funcional e além disso explicava o que seria (perda da vida independente),
além de remeter ao teor das condições especiais; quanto a essas últimas, entretanto,
constam do site da seguradora e em momento algum acena o autor com solicitação não
atendida de acesso a seu teor.
Mais ainda: a explicitação nelas (condições especiais) contida
não é na verdade imprescindível ao reconhecimento da abrangência da cobertura, visto
que ali, à guisa de explicação do que seria perda da vida independente, utiliza-se
expressão sinônima, de inviabilidade do exercício das relações autonômicas, a par disso
exemplificando-se situações caracterizadoras desse estado. A distinção essencial,
contudo, já vem feita, como exposto, na proposta de seguro, em que fica claro não se
estar cogitando de incapacidade para o trabalho, tão somente.
E não é só. Nem mesmo se trata, na espécie, de distinção
propriamente contratual, visto que a diferenciação entre incapacidade laborativa e
invalidez funcional vem regulamentada pelo próprio órgão oficial disciplinador da
atividade securitária, pressupondo-se pois de conhecimento público.
Finalmente, quando não bastasse, repita-se que no caso o seguro
foi renovado. O autor contratou uma primeira apólice, no ano de 2016, e a renovou no
ano de 2017; no extremo, o argumento de falta de ciência prévia do teor das condições
especiais, se pertinente fosse, valeria de todo modo apenas para o primeiro ano, não para
a renovação.
Pouco importa, igualmente, tenha o autor obtido aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por invalidez permanente junto ao INSS. A uma, porque o deferimento desse benefício
prende-se à incapacidade laborativa, propriamente, não coincidindo portanto essa
motivação com o conteúdo da cláusula em que se funda no caso concreto a pretensão ao
recebimento do seguro; e, a duas, por não constituir o deferimento da aposentadoria,
mesmo sob o prisma da incapacidade para o trabalho, prova absoluta ou tampouco
produzir efeitos vinculantes, em relação à conclusão do órgão público, quanto muito
prestando-se, no tocante a contratos privados, a gerar presunção relativa de invalidez.
A respeito, veja-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ
PERMANENTE. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). PRESUNÇÃO APENAS
RELATIVA DA INCAPACIDADE. 1. Os argumentos expendidos nas razões
do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O
reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o
segurado tem direito de se aposentar por incapacidade laboral não exonera
o mesmo segurado de fazer a demonstração de que, efetivamente, se
encontra incapacitado, total ou parcialmente, para fins de percepção da
indenização fundada em contrato de seguro privado. 3. A concessão de
aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz prova
apenas relativa da invalidez, daí a possibilidade da realização de nova
perícia com vistas a comprovar, de forma irrefutável, a presença da doença
que acarreta a incapacidade total e permanente do segurado. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no REsp 1150776/ES, 3a Turma, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/06/2012, DJe 27/06/2012) No mesmo
sentido: AgRg no Ag 1.086.577/MG, Min. Sidnei Beneti, DJe de 11/5/2009;
AgRg no AREsp 424.157/SP, 4a Turma, Min. Raul Araújo, j. 21/11/2013,
DJe 18/12/2013).
Enfim, não faz jus o autor ao recebimento da indenização
securitária pleiteada, uma vez inexistente incapacidade total funcional causada por
doença, pelo que efetivamente improcedente a demanda, ficando confirmada a r.
sentença recorrida.
Em face desse desfecho, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade vigente em favor do
autor-apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000486-23.2018.8.26.0297
2a Vara Cível de Jales
Apelante: Sérgio Peli
Apelada: Sompo Seguros S.A.
Juiz de 1a Instância: Alexandre Yuri Kiataqui
Declaração de voto n° 30736.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - A invalidez é total,
permanente e definitiva quando impossibilita a prática de toda e
qualquer atividade para a qual a pessoa esteja habilitada -
Tendo sido demonstrada a completa e total invalidez do autor
por doenças e não tendo sido provado que ele foi completa,
adequada e convenientemente informado acerca do tipo de
invalidez total por doença a que dizia respeito o contrato, tem a
seguradora o dever de indenizá-lo, porque não atuou com a
transparência e a clareza a que a boa-fé objetiva a obrigava -
Indenização devida - Pedido procedente - Recurso provido.
Insurge-se o autor de “ação de cobrança” contra r.
sentença que julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento das
custas e das despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade (fls. 293/296).
Sustenta o apelante que: a) embora tenha sido
comprovada a sua invalidez, inclusive por exame pericial, a sentença julgou
improcedente o pedido, “sob o fundamento de a enfermidade do autor não é total, pois
pode levar a vida independente” (sic, fl. 301); b) há relação de consumo entre as
partes e, em razão disso, “a informação é necessária para possibilitar ao consumidor a
aquisição de produto de maneira consciente” (sic, fl. 303); c) a ré não comprovou “que o foi
dado ciência ao recorrente do “manual do segurado” onde constaria os critérios restritivos do
pagamento da indenização tal como também não comprovou que a proposta de adesão
assinada pelo recorrente estava expresso a amplitude da cobertura contratada” (sic, fl. 303); d)
impugnou, em réplica, “os riscos excluídos da cobertura” (fl. 304) e afirmou
desconhecer os limites do seguro; e) recebeu somente o certificado individual
do seguro, um folheto bem resumido; f) contratou o seguro pensando estarem
cobertos os riscos vinculados à eventual incapacidade para desempenhar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função; g) não bastasse a falta de ciência acerca das condições gerais do
seguro, é abusiva a cláusula que exige do segurado, para o recebimento de
indenização, a perda de sua existência independente, posicionando-o em
extrema desvantagem e ferindo a boa-fé contratual e a função social do
contrato; h) está aposentado por invalidez, o que, por si só, “serviria de indício apto
para o acolhimento do pedido inicial” (fl. 306); i) o laudo foi claro quanto à sua
incapacidade para “realização de atividade laborativa de motorista profissional; tratorista ou
outra qualquer. Preenchendo critérios de invalidez” (fl. 306); j) embora a decisão do INSS
não vincule a decisão judicial, ela deve ser levada em conta, porque “jamais
lograria êxito na concessão do benefício perante o órgão da Previdência, se não estivesse
incapacitado de forma total e permanente para o labor, porquanto esse é o critério utilizado pela
mencionada autarquia para deferir a aposentadoria por invalidez” (fl. 307); k) não é preciso
estar em estado vegetativo para fazer jus à indenização. Pede, ao final, “que
seja dado provimento ao presente recurso, reformando integralmente a r. decisão recorrida a fim
de declarar a nulidade e abusividade da cláusula omitida, que prevê limitação de direitos,
condenando a segurada Recorrida ao pagamento da indenização por invalidez funcional
permanente por doença, acrescidos de juros e correção desde a data da recusa administrativa
31/07/2017” (fl. 312).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o autor é
beneficiário da justiça gratuita (fl. 37).
Houve resposta (fls. 317/337).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária, oriunda de contrato de seguro de vida em grupo, apólice no
10038807, celebrado entre autor e ré, tendo como estipulante a empresa na
qual o autor trabalhou, a Usina Colombo S/A Açúcar e Álcool (fls. 101/110),
com previsão de cobertura para, dentre outras, invalidez funcional permanente
total por doença antecipação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a inicial que o autor é portador de “doença
arterial coronariana, hipertensão arterial severa, diabetes melittus e dislipidemia” (fl. 3), razão
pela qual foi aposentado por invalidez, em 17.4.17. Afirma que, em virtude das
aludidas doenças, “perdeu totalmente sua capacidade laborativa e precisou se afastar do
trabalho” (fl. 3), razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização securitária,
já que arcou com todos os prêmios do seguro. Diz, contudo, que o pagamento
foi negado pela ré, sob o argumento de que sua doença não se enquadra na
hipótese de invalidez funcional permanente total por doença.
Diz que a relação é de consumo e que o conceito de
“invalidez funcional permanente total por doença” consta apenas das condições
especiais do seguro, das quais não teve acesso, e que o consumidor, leigo,
não é capaz de diferenciar o conceito de invalidez funcional de invalidez
laborativa.
Pede, por tudo, a condenação da ré ao “pagamento
integral do capital segurado para a cobertura de Invalidez Permanente por Doença no importe
de R$55.000,00 (valor na data da recusa administrativa em 31/07/2017), acrescido de correção
monetária e juros legais, contados ambos desde a recusa” (fl. 10).
A ré contestou e, em suma, alegou que as doenças
do autor não lhe causaram perda ou limitação das relações autonômicas,
razão pela qual não faz jus à indenização proveniente da cobertura “invalidez
funcional permanente total por doença”, o que configura risco excluído do
contrato (fls. 41/63).
Foi determinada a produção de prova pericial (fl.
209), cujo laudo foi juntado às fls. 244/278, com a seguinte conclusão: “Conclui-
se que a classe funcional do segurado é NYHA III, o que o faz com diagnóstico de Insuficiência
Cardíaca Grave, tornando-o incapaz total e definitivo para atividade laboral proposta (tratorista).
E pela idade, profissão e patologias em tratamento, preenche critérios de invalidez. Sem
nenhum critério de reabilitação para quaisquer outra atividade laboral” (sic, fl. 275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O contrato celebrado entre as partes conta, no que
interessa ao caso, com cobertura para a hipótese de “IFPD ANTECIPADA” (fl.
111).
O autor, contudo, diz não ter tido acesso aos termos
do contrato, o que procede, porque, embora ele tenha juntado, à fl. 36,
documento onde constam definições sobre as coberturas básicas e
complementares do seguro contratado, onde consta a definição de “invalidez
funcional permanente total por doença” (“que cause a perda de sua existência
independente, sob critérios devidamente especificados no item Riscos Cobertos, destas
Condições Especiais, exceto se decorrente de riscos excluídos e observadas as demais
Condições contratuais”), não há prova da entrega, pela ré, das condições gerais do
seguro, onde estariam as informações detalhadas sobre as coberturas
contratadas, os critérios da invalidez e os riscos cobertos.
A invalidez é total, permanente e definitiva,
entretanto, quando impossibilita a prática de toda e qualquer atividade para a
qual a pessoa esteja habilitada, assim como inviabilize movimentação
minimamente adequada. Outra conclusão implicaria considerar inválidos
permanentemente apenas os segurados à beira da morte ou que vivam em
estado vegetativo, em evidente descompasso com o atributo do seguro em
grupo consistente em trazer mínima segurança ao empregado, na hipótese de
doença incapacitantes.
Não se nega, nem se desconhece, igualmente, que
o contrato de seguro está adstrito ao que foi contratado e que tal deve ser
rigidamente observado, inclusive no contrato de seguro em grupo, sob pena de
inviabilizá-lo.
Tal, no entanto, não obriga a interpretar a aplicação
do contrato ao caso concreto sob o ponto de vista exclusivo da seguradora.
Neste caso, o perito afirma que a doença do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência cardíaca grave, o tornou incapaz “total e definitivo para atividade laboral
proposta (tratorista). E pela idade, profissão e patologias em tratamento, preenche critérios de
invalidez. Sem nenhum critério de reabilitação para quaisquer outra atividade laboral” (sic, fl.
274). Diz também que o autor é portador de “Diabetes Mellitus; Coronariopatia
Isquêmica Obstrutiva/ Doença arterial coronariana; Hipertensão Arterial Sistêmica e
Dislipidemia. E somado a isso, tabagista. Evoluindo para insuficiência renal (alteração da
creatinina no último exame)” (fl. 275), de modo que “não se tem que considerar única e
exclusivamente a coronariopatia obstrutiva da qual o periciado fora tratado. Existem fatores de
riscos que aumentam a comorbidades do individuo e que deve ser levadas em consideração”
(sic, fl. 273).
Ao responder o quesito de no 3 (fl. 275), o perito
afirmou que “Há impedimento para a realização de atividade laborativa de motorista
profissional; trataorista ou outra qualquer. Preenchendo crituerios de invalidez” (sic).
Seria negar a realidade supor que homem com
sessenta e três anos, com as limitações relevantes e definitivas, por problemas
graves de saúde de que o autor padece, aposentado por invalidez, pudesse
exercer atividade, de modo que ele está completa e totalmente incapacitado e,
portanto, faz jus à indenização pretendida.
Estando total e permanentemente incapacitado era
razoável que o autor considerasse fazer jus ao recebimento do seguro que
contratou, porque no Certificado Individual de Seguro constou apenas a sigla
IFPD-Antecipada, concernente à invalidez por doença (fl. 111), donde ao autor
não foi claramente explicitado em que consistiria tal garantia.
O documento de fl. 36 não informa, com clareza e
transparência, qual exatamente a cobertura para invalidez total por doença,
porque, repito, diz somente que ela é a “que cause a perda de sua existência
independente, sob critérios devidamente especificados no item Riscos Cobertos, destas
Condições Especiais, exceto se decorrente de riscos excluídos e observadas as demais
Condições contratuais”, sem, contudo, informar quais os critérios a que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem os riscos cobertos, o que determina que o autor foi levado a crer que seria
indenizado se estivesse, como está, absolutamente incapacitado para o
trabalho, como informou a perícia, tanto que foi aposentado por invalidez.
Não custa lembrar que, em se cuidando de relação
de consumo, como ocorre na espécie, “a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços” e a “proteção contra a publicidade
enganosa”, que é proibida de modo expresso, constituem alguns dos básicos
direitos do consumidor (Lei no 8.078/90, artigo 6o, III, IV, e artigo 37). Facilita-se-
lhe a defesa até “com a inversão do ônus da prova a seu favor”, quando, como
no caso, “for verossímil a alegação” (idem, VIII). (g.n.)
O novo princípio básico norteador da formação dos
contratos entre consumidores e fornecedores é o instituído pelo art. 4o, caput,
do CDC, o da transparência que “é clareza, é informação sobre os temas
relevantes da futura relação contratual. Eis porque institui o CDC um novo e
amplo dever para o fornecedor, o dever de informar ao consumidor não só
sobre as características do produto ou serviço, como também sobre o
conteúdo do contrato. Pretendeu, assim, o legislador evitar qualquer tipo de
lesão ao consumidor, pois sem ter conhecimento do conteúdo do contrato, das
obrigações que estará assumindo, poderia vincular-se a obrigações que não
pode suportar ou que simplesmente não deseja” (1). (g.n.)
“Como reflexos do princípio da transparência temos
o novo dever de informar o consumidor, seja através da oferta, clara e correta
(leia-se aqui publicidade ou qualquer outra informação suficiente, art. 30) sobre
as qualidades do produto e as condições do contrato, sob pena de o
fornecedor responder pela falha da informação (art. 20), ou ser forçado a
cumprir a oferta nos termos em que foi feita (art. 35)”. (2) (g.n)
As “linhas de interpretação asseguradas pela
jurisprudência brasileira aos consumidores em matéria de seguros são um bom
exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele contratante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da entrada em
vigor do CDC. Aqui há de se presumir a boa-fé subjetiva dos consumidores e
se impor deveres de boa-fé objetiva (informação, cooperação e cuidado) para
os fornecedores, especialmente tendo em conta o modo coletivo de
contratação e por adesão.” (3)
Tendo sido demonstrada a completa e total invalidez
do autor por doenças e não tendo sido provado que ele foi completa,
adequada e convenientemente informado acerca do tipo de invalidez total por
doença a que dizia respeito o contrato, tem a seguradora o dever de indenizá-
lo, porque não atuou com a transparência e a clareza a que a boa-fé objetiva a
obrigava.
Assim, o pedido é procedente e o segurado faz jus
ao recebimento de R$55.000,00 (fl. 111), com correção da data de recusa do
pagamento (fl. 31) e incidência de juros desde a citação.
A ré ficava condenada ao pagamento das custas e
despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Diante do exposto, meu voto dava provimento ao
recurso, para julgar procedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora sorteada
Notas:
1 - Cláudia Lima Marques, in Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, 4a ed., 2004,
p.595.
2 - idem, op. cit., p. 599.
3 - idem, ibidem, p.394/395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13B73C4A
11
17
Declarações de
Votos
SILVIA ROCHA
13C5CCC5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000486-23.2018.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.